Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BARNABÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ALEX SANDRO LOPES TORRES, ANTÔNIO RODRIGUES, JOSE DOMINGOS GONÇALVES FERNANDES e JOÃO FIDELIS NETO (agravantes/autores), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n.o 0709367-49.2021.8.07.0018 proposta em face do DISTRITO FEDERAL e TERRACAP (agravados/réu), que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 108341043 dos autos de origem): (...) Defiro a gratuidade. Do que se compreende da narração da inicial, os autores ocupam, sem autorização, imóvel possivelmente público, que será destinado a projeto de distribuição de moradias populares. Não há prova de suporte jurídico para as ocupações que se pretende proteger na demanda. Neste descortino, as ações de remoção são admitidas pelo Código de Obras e Edificações do DF, como sanção por edificações erguidas sem licença. O periculum in mora afirmado pelos autores afeta também os terceiros interessados que aguardam o momento de serem contemplados, conforme a ordem de preferência legal. Ou seja, o mesmo interesse em proteção à moradia que os autores invocam em seu favor deve ser lembrado também para beneficiar os cidadãos que optaram por submterem-se às exigências legais, para postular o benefício social da alocação mediante programa oficial de distribuição de residências. Numa perspectiva dessas, seria evidente a injustiça de se prejudicar os que mantém justa expectativa de obtenção do direito à moradia, em prol de outros particulares que, por terem ocupado a terra, passariam a ter injusta prioridade sobre os que aguardaram a tramitação do cadastro administrativo pertinente. Em resumo, a hipotética concessão de liminar implicaria periculum in mora invertido, causando risco de difícil reparação aos beneficiáiros do programa público de distribuição de imóveis para habitação popular. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 31705543), os agravantes informam que “trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer, ajuizada por BARNABE ANTONIO DE OLIVEIRA e outros, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando concessão de tutela de urgência consistente na desocupação da área que ocupam há 27 anos, tendo em vista que seria feita a construção de duas quadras residenciais na localidade” (ID 31705543 – Pág. 2). Defendem que a ocupação do local é de boa-fé, sem qualquer oposição do poder público, e que não possuem outro lugar para exercer seu direito constitucional de moradia, de forma que deve ser privilegiada a solução menos gravosa para a solução do conflito. Sustentam que “a situação de pandemia em que vivemos, e o direito à vida e à saúde, no momento, devem prevalecer frente à regulamentação (ou não), ao direito de propriedade do bem imóvel objeto da lide.” (ID 31705543 – Pág. 4) Aduzem que a sentença prolatada na Ação Civil Púbica n° 0704547-21.2020.8.07.0018 proibiu desocupações, despejos e remoções enquanto perdurar a pandemia da Covid-19. Ao final, requer o deferimento da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a suspensão da demolição e/ou desocupação do imóvel, até o final da pandemia e das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19. Sem preparo, em razão de as partes litigarem sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que os agravantes não comprovaram qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Isso porque, analisando a documentação acostada aos autos de origem, não é possível verificar a existência de qualquer ordem de desocupação e/ou demolição dos imóveis ocupados pelos agravantes. Ademais, nos termos da informação prestada pela Terracap, ora agravada, a área ocupada pelos agravantes ainda está em processo de licenciamento ambiental e urbanístico para implementação do Residencial Tamanduá (ID 109882554 dos autos de origem). Ainda, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal afirma que não há qualquer ação de fiscalização em andamento sobre os imóveis pertencentes aos agravantes (ID 109882554 dos autos de origem). Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.